Tribunal: TJMT
Processo: 1003858-68.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003858-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), SEBASTIAO GOMES SOBRINHO - CPF: 653.195.163-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CUIDADOR DOMICILIAR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERNO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao considerar que este se insurgia contra ato judicial de cunho meramente executivo, que apenas conferiu efetividade à decisão anterior de concessão de tutela provisória, a qual determinara o fornecimento de cuidador domiciliar 24 horas ao agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021, § 1º, do CPC, especialmente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática.

III. Razões de decidir

3. A petição do agravo interno limita-se à repetição das razões anteriormente apresentadas no agravo de instrumento, sem impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão monocrática.

4. A ausência de dialeticidade recursal configura vício formal que inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, e art. 1.021, § 1º, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “É inadmissível o agravo interno que não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1º, e art. 932, III, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra despacho proferido pelo juízo de origem, por se tratar de ato judicial meramente executivo, que apenas conferiu efetividade à decisão anterior, a qual havia concedido tutela provisória determinando o fornecimento de cuidador domiciliar 24 horas ao agravado, sob pena de bloqueio judicial.

O agravante sustenta, em síntese, que a parte agravada não preencheria os critérios de elegibilidade para internação domiciliar na modalidade
home care
, conforme avaliação técnica baseada na Tabela ABEMID. Alega, ainda, que a decisão recorrida teria ignorado a ausência de situação de urgência que justificasse o fornecimento imediato do serviço pleiteado. Defende que a responsabilidade pelo custeio de cuidador domiciliar seria exclusivamente do ente municipal, nos termos da Recomendação nº 1/2022, expedida pelo Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como com fundamento no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. Acrescenta, por fim, que não haveria respaldo jurídico para a manutenção da ordem judicial imposta ao Estado, que sequer teria sido regularmente intimado da decisão originária, o que impossibilitou sua impugnação em momento oportuno.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugnou pela manutenção da decisão monocrática, destacando a inadmissibilidade do agravo interposto contra despacho de mero cumprimento da decisão anterior.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do agravo interno, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. (Id. 279985855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra despacho proferido pelo juízo de origem, por se tratar de ato judicial meramente executivo, que apenas conferiu efetividade à decisão anterior, a qual havia concedido tutela provisória determinando o fornecimento de cuidador domiciliar 24 horas ao agravado, sob pena de bloqueio judicial.

O agravante reiterou os argumentos apresentados no agravo de instrumento, aduzindo que a parte agravada não atenderia aos critérios para internação domiciliar na modalidade home care, conforme avaliação técnica baseada na Tabela ABEMID, e que a decisão impugnada desconsiderou a inexistência de urgência para o fornecimento do serviço. Sustenta que a obrigação de custear cuidador domiciliar seria exclusiva do ente municipal, conforme a Recomendação nº 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT e o Tema 793 do STF. Por fim, argumenta que não há respaldo jurídico para manter a ordem judicial contra o Estado, que não foi intimado da decisão originária, o que inviabilizou sua impugnação.

Pois bem.

A insurgência não merece prosperar.

Em análise das razões do agravo interno, verifico que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, em desobediência ao disposto no art. 1.021, § 1º, e art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o seu conhecimento. Nesse sentido, os citados dispositivos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

O agravante se limita a reiterar as teses e fundamentos já expendidos no agravo de instrumento, sem demonstrar objetivamente como a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ou violou norma processual. Tal conduta processual, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conduz à inadmissibilidade do recurso. Nesse sentido:

(...) No agravo interno são insuficientes o dever da dialeticidade recursal a mera repetição de argumentos apresentados em recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.
(AgInt no RMS 67.300/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 24. 3.2022).

Portanto, em razão de o recurso não atender aos pressupostos recursais exigidos pelo artigo 1.021, § 1º, do CPC e, nos termos do artigo 932, III, do mesmo diploma legal, o recurso é manifestamente inadmissível.

Ressalte-se que a decisão monocrática foi fundamentada e alinhada à jurisprudência, não cabendo reforma pelo Colegiado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo
não conhecimento
do recurso de agravo interno interposto, por ausência de impugnação específica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025